Tribunal: CARF
Processo: 13855.901340/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901340/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.989 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
S.R. EMBALAGENS PLASTICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-107.111, proferido, em 21
de maio de 2020, pela 3a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901340/2013-73
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901340/2013-73

“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 064320311, emitido eletronicamente em
04/09/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
24276.56150.221009.1.7.02-0874.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2004. Valor
original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 258.312,55. Valor na DIPJ: R$ 258.312,55. No despacho, foi reconhecido R$
258.312,55. Entretanto, o valor de R$ 8.674,04 não foi reconhecido para compensação
em razão de não ter sido utilizado no prazo legal.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Notificada do despacho decisório em 12/09/2013 (fl. 34), a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 11/10/2013, alegando, em resumo:
 O PER/DComp com o demonstrativo do crédito foi transmitido em 22/10/2009,
período anterior ao prazo de 5 anos apresentado pelo despacho decisório;
 Seus procedimentos respeitaram os termos do § 10 do art. 34 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 900, de 2008;
 A declaração de compensação transmitida em 22/10/2009 tem o mesmo intuito
do pedido de restituição/ressarcimento, no que toca à interrupção do prazo
decadencial para utilização do direito de recuperação do saldo negativo apurado”.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por
julgá-la improcedente por considerar estar “correta a decisão da autoridade fiscal ao não
homologar a compensação das declarações apresentadas após transcorridos cinco anos da
constituição do crédito, uma vez que já estava esgotado o prazo para utilização do crédito de
saldo negativo apurado na data de transmissão dos documentos”.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando os
argumentos já elencados por ocasião da manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901340/2013-73

“(...)
II. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO - DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO PLEITEADO
Conforme mencionado, foi proferido o Despacho Decisório oportunamente pugnado, no
qual não houve a homologação das DCOMP’s nos 42161.48926.221010.1.3.02-0638,
21718.36431.210111.1.3.02-0586,
23247.75729.210111.1.3.02-1857
e
19940.30462.261110.1.3.02-8191 sob o fundamento de que o direito ao crédito
informado no PER no 24276.56150.221009.1.7.02-0874, no valor R$ 8.674,04 já estaria
extinto, pois teria decorrido o prazo de mais de 5 (cinco) anos entre a data da formação
do saldo negativo de IRPJ, que subsidiou o pedido, e a data das respectivas
transmissões.
Nesse sentido, o entendimento firmado pela Fiscalização foi o de que, o crédito relativo
a saldo negativo de IRPJ, do período de apuração do ano-calendário de 2004, não
poderia ter sido objeto dos Pedidos de Compensação transmitidos após 5 (cinco) anos
desta data, diante da suposta decadência do direito da Recorrente. Este posicionamento
foi reiterado pelo I. Julgador a quo, no v. acórdão ora recorrido.
Pois bem. A Recorrente, no ano calendário de 2004, optou por realizar pagamentos por
estimativas mensais, que ao final do ano calendário remontou o valor pago de IRPJ de
R$ 673.468,89.
Verifica-se que o próprio I. Agente Fiscal corroborou os pagamentos realizados, bem
como as retenções na fonte, os quais somaram o valor de R$ 673.468,89 a título de IRPJ
pago para o ano de 2004.
Contudo, ao final do ano calendário ao realizar sua apuração, verificou-se que o valor
efetivamente devido para o período foi de R$ 415.156,34, resultando em um crédito de
Saldo Negativo de IRPJ de R$ 258.312,55, (...)
O valor do saldo negativo de R$ 258.312,55 foi devidamente declarado na DIPJ e na
PER 24276.56150.221009.1.7.02-0874, conforme inclusive corroborado pela I.
Fiscalização.
Ao final, o despacho decisório confirmou o saldo negativo de R$ 258.312,55.
Todavia, não confirmou saldo negativo no valor de R$ 8.674,04, sob a alegação que
não foi utilizado no prazo legal (...)
Desse modo, afirmou que o valor do saldo negativo passível de restituição ou
compensação é de R$ 249.638,51:

Contudo, o próprio I. Agente Fiscal reconheceu o crédito INTEGRAL de R$
258.312,55, não havendo motivos para se afirmar que parte desse valor não é passível
de restituição ou compensação, conforme a seguir será demonstrado.
Inicialmente, cumpre destacar que o PER no 24276.56150.221009.1.7.02-0874, com o
demonstrativo do crédito INTEGRAL de R$ 258.312,55 foi transmitido em 22 de
outubro de 2009, isto é, referido documento com a composição do crédito em questão
pleiteado foi realizado dentro do período decadencial, uma vez que se trata de saldo
negativo do exercício de 2005.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901340/2013-73

Em outras palavras, naquela oportunidade, o PER foi transmitido contendo o valor
INTEGRAL, e não apenas o montante de R$ 249.638,51, o qual o fiscal afirma ser o
único passível de ressarcimento ou compensação.
Importante pontuar, nesse cenário, que o I. Agente Fiscal em nenhum momento
esclareceu o porquê no seu entendimento o valor de R$ 8.674,04 foi transmitido fora do
prazo legal, sendo que, conforme explicado, este montante compõe o valor integral de
R$ 258.312,55, transmitido no PER 24276.56150.221009.1.7.02-0874.
Por conseguinte, foram transmitidas DCOMPs, 42161.48926.221010.1.3.02-0638,
19940.30462.261110.1.3.02-8191,
21718.36431.210111.1.3.02-0586,
23247.75729.210111.1.3.02-1857, a fim de que fossem realizadas compensações dos
débitos ali mencionados com o crédito ora em apreço.
Inclusive, o próprio v. acórdão recorrido, reconhece que foi deferido o valor
INTEGRAL do crédito de Saldo Negativo, vejamos:
“A controvérsia que aqui se apresenta não diz respeito ao reconhecimento do valor do
crédito apurado, pois no despacho decisório é clara a confirmação integral das parcelas
de composição informadas e, consequentemente, do valor do saldo negativo.”
Em outras palavras, o I. Agente Fiscal se contradiz, na medida em que reconhece o
valor integral de R$ 258.312,55, ao passo que glosa parte desse valor de crédito sob a
justificativa de foi utilizado fora do prazo legal.
Portanto, como consignado pelo I. Julgador Tributário a quo a questão em análise
restringe-se a tempestividade do pedido. Sendo que, como se passa a reiterar, não há
que se falar decadência do direito da Recorrente.
Os procedimentos adotados pela Recorrente foram efetuados nos termos do § 10, do art.
34, da IN 900/2008, que assim estabelece: (...)
Sendo assim, conforme já exposto nessa peça recursal, no intuito de pleitear seu direito
creditício perante o Fisco, em 29/11/2005, a Recorrente transmitiu eletronicamente o
PER/DCOMP no 24276.56150.221009.1.7.02-0874, no qual declarou a existência e um
saldo creditório de IRPJ, no valor R$258.312,55, decorrentes do saldo negativo apurado
no ano-calendário de 2004.
Nesse sentido, verifica-se que a Recorrente habilitou devidamente o seu direito ao
crédito de saldo de negativo de IRPJ (ano calendário 2004), uma vez que foi pleiteado
por meio do PER acima mencionado, conforme exigência expressa do dispositivo supra
transcrito.
Destaca-se, mais uma vez, que nessa oportunidade foi pleiteado o valor INTEGRAL do
crédito (R$ 258.312,55), de modo que a própria fiscalização reconheceu que era esse o
valor declarado no PER e na DIPJ, veja-se: (...)
Ou seja, não há motivos para se afirmar que o valor de crédito disponível para
ressarcimento / compensação é de apenas R$ 249.638,51, e que o valor de R$ 8.674,04
foi pleiteado fora do prazo legal, uma vez que o valor INTEGRAL foi solicitado no
MESMO Pedido de Ressarcimento (PER 24276.56150.221009.1.7.02-0874).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901340/2013-73

Amparada no citado § 10, do art. 34 da IN no 900/2008, a Recorrente, detentora do
crédito decorrente do Saldo Negativo, apresentou diversos Pedidos de Compensações,
no intuito de exaurir o montante constituído dentre eles as DCOMP’s nos
42161.48926.221010.1.3.02-0638,
transmitido
em
22/10/2010,
21718.36431.210111.1.3.02-
0586,
transmitido
em
21/01/2011,
23247.75729.210111.1.3.02-1857,
transmitido
em
21/01/2011,
e
19940.30462.261110.1.3.02-8191, transmitido em 26/11/2010, buscando a quitação
pela compensação de COFINS e IRRF.
Desta feita, nota-se que este crédito foi devidamente habilitado por meio do
documento apresentado em 22/10/2009, ou seja, dento do prazo legal, tendo em
vista que a data base da apuração do saldo negativo é de 31/12/2004, e as DCOMPs
foram transmitidas após a data da transmissão do PER e antes da emissão do
Despacho Decisório ora guerreado Como a Recorrente habilitou seu crédito de
maneira INTEGRAL no PER 24276.56150.221009.1.7.02-0874, poderá este ser objeto
de novas compensações até sua liquidação.
A partir deste instante, da transmissão em 2009 do pedido de restituição, não há mais o
que se falar em caducidade do direito a compensação do contribuinte, tenho em vista
que se subsume na hipótese contida no § 10, do art. 34, da IN 900/2008.
Para elucidar, cumpre esclarecer que o inciso I, do art. 165, do Código Tributário
Nacional, concede ao sujeito passivo o direito à restituição total ou parcial do tributo, no
caso de pagamento espontâneo de tributo indevido ou recolhido em valor maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável (...)
Assim sendo, considerando a existência de saldo em favor da Recorrente e em vista da
possibilidade de se efetuar a compensação de créditos decorrente de pagamentos
efetuados há mais de 5 (cinco) anos quando tenham sido habilitados em momento
anterior, o que se verifica neste caso, procedeu com a compensação crédito do saldo
negativo, com o débito tributário ora exigido.
O v. acórdão não deve prevalecer, visto que por meio deste Recurso Voluntário, resta
demonstrado que o direito do Recorrente não se encontra decaído, uma vez que o
crédito utilizado foi devidamente habilitado, nos termos da IN no 900/2008.
Por outro lado, deve a Administração agir de acordo com a lei devendo subordinar-se a
dispositivos legais, não podendo sujeitar o particular à exação tributária, sem qualquer
finalidade específica, afrontada as previsões constitucionais.
Isso porque, todo ato administrativo perpetrado com vistas à cobrança de determinado
tributo manifestamente indevido ou a maior, bem como que obstaculizar a sua
devolução, mostra-se frontalmente contrário aos ditames dos preceitos constitucionais
retro alinhavados. (...)
Ademais, os preceitos do artigo 37, caput, da Carta Magna, estabelecem que o
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos
da lei, não podendo afastá-los, sob pena de infringir ao princípio da legalidade. (...)
Destarte, é inconteste a legitimidade do crédito por meio do saldo negativo apurado que,
repita-se, foi objeto de habilitação pela Recorrente dentro do prazo legal.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901340/2013-73

Importante ressaltar que este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/ CARF, e
de acordo com a legislação vigente, já se posicionou no sentido que o prazo
prescricional de cinco anos previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional se
aplica ao direito do contribuinte de pleitear a restituição ou ressarcimento, de modo que
se o contribuinte apresentou, dentro do prazo legal o PER e o indébito nele indicado foi
reconhecido pelo Fisco, não cabe aplicar novo prazo prescricional aos PERDCOMP’s
posteriormente presentados para utilização do saldo do direito creditório já reconhecido
anteriormente, conforme infra descrito (...)
Considerando as razões demonstradas neste recurso, que evidenciam o direito creditório
da Recorrente pelo saldo negativo apurado, seu poder não foi atingido pela decadência e
deve o v. acórdão recorrido ser reformado, homologado as PER/DCOMP’s procedidas
e, por consequência, seja extinto o crédito tributário ora exigido.
Nesse sentido, prevê o inciso II, do art. 156, o Código Tributário Nacional que resta
extinto o crédito tributário pela compensação.
Até mesmo porque, conforme demonstrado nestes autos, o direito ao crédito no caso em
apreço em qualquer momento foi questionado e não deve a Recorrente ser injustamente
compelida ao pagamento de débitos vinculados às DCOMP’s citadas se existem créditos
reconhecidos e suficientes para quitá-los.
Desta feita, ficando evidenciado que o direito da Recorrente não se encontra decaído e
se tratando e crédito líquido e certo e suficiente à liquidação dos débitos que se exige no
presente processo, não se pode manter o indeferimento do presente pedido de
compensação.
Enfim, diante da legitimidade da compensação efetuada pela Recorrente, deve ser
extinto o crédito tributário, nos termos do mencionado art. 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
III. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, de maneira que seja integralmente reformado o v. acórdão no 14-
107.111, ora recorrido, a fim de que seja diante do reconhecimento do crédito habilitado
no PER n° 24276.56150.221009.1.7.02-0874, bem como sejam também homologadas
as compensações declaradas nas PER/DCOMP’s nos 42161.48926.221010.1.3.02-0638,
21718.36431.210111.1.3.02-0586,
23247.75729.210111.1.3.02-1857
e
19940.30462.261110.1.3.02-8191, extinguindo o crédito tributário ora exigido.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901340/2013-73

Conforme já relatado, trata-se de processo em que se discute a compensação
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 24276.56150.221009.1.7.02-0874.
Aludido crédito informado na declaração de compensação é referente a Saldo Negativo IRPJ, do
ano-calendário 2004, no valor de R$ 258.312,55. No despacho, foi reconhecido R$ 258.312,55.
Entretanto, o valor de R$ 8.674,04 não foi reconhecido para compensação em razão de não ter
sido utilizado no prazo legal.
Por sua vez, tanto na manifestação de inconformidade, quanto em sede recursal, a
Recorrente alegou que “o PER/DComp com o demonstrativo do crédito foi transmitido em
período anterior ao prazo de 5 anos apresentado pelo despacho decisório e que este tem o
mesmo intuito do pedido de restituição/ressarcimento, no que toca à interrupção do prazo
decadencial para utilização do direito de recuperação do saldo negativo apurado”.
Assim, para a Recorrente, a existência de DCOMP transmitida antes da extinção
do direito de pleitear restituição de determinado crédito “legitimaria” a compensações com ele
efetuadas depois da extinção.
Porém, razão não assiste à Recorrente. Isso porque, no caso, o crédito utilizado é o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 e, de fato, as compensações não homologadas do
presente processo foram efetuadas após 31/12/2009, quando, na verdade, esse saldo negativo,
desde 01/01/2010, não é mais passível de restituição ou ressarcimento. Afinal, as compensações
dos PER/DComp em litígio foram efetuadas depois de extinto o direito de o sujeito passivo
pleitear restituição do saldo negativo nele utilizado.
Destaque-se que considera-se efetuada a compensação na data da transmissão do
PER/DComp. A compensação de que trata o PER/DComp retificador considera-se efetuada na
data da transmissão do PER/DCOMP original, ao contrário do afirmado pela Recorrente.
O prazo em questão trata-se de prazo prescricional.
Sobre a prescrição tem-se que se trata da perda do direito de ação em que o
direito material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública
tem para impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. De acordo com
o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, o contribuinte pode utilizar na compensação de débitos
próprios créditos passíveis de restituição ou ressarcimento
Especificamente, quanto à prescrição do direito de pleitear a compensação, o
Código Tributário Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901340/2013-73

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Destarte, por força do inciso I do art. 168 do CTN, o direito de pleitear a
restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção
do crédito tributário. Em consequência desse dispositivo legal, não se admite compensação com
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do
PER/DComp.
No caso, trata-se de PER/DCOMP transmitidos nas seguintes datas: Per/Dcomp
42161.48926.221010.1.3.02-0638,
transmitida
em
22/10/2010,
Per/Dcomp
21718.36431.210111.1.3.02-0586,
transmitida
em
21/01/2011,
Per/Dcomp
23247.75729.210111.1.3.02-1857,
em

transmitida
21/01/2011,
Per/Dcomp
19940.30462.261110.1.3.02-8191, transmitida em 26/11/2010.
Portanto,
tais
declarações
de
compensação
foram
transmitidas
extemporaneamente (após 31/12/2009,), vez que, como o crédito utilizado, repise-se, é o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, desde 01/01/2010 não era mais passível de restituição
ou ressarcimento, nos termos a legislação de regência.
Portanto, está correta a decisão da autoridade fiscal ao não homologar a
compensação das declarações apresentadas após transcorridos cinco anos da constituição do
crédito, uma vez que já estava esgotado o prazo para utilização do crédito de saldo negativo
apurado na data de transmissão dos documentos.
Ademais, ressalta-se que o recurso voluntário da Recorrente trata-se de repetição
dos argumentos já delineados em sede de manifestação de inconformidade, os quais foram
apreciados pela decisão de primeira instância e com a qual manifesto minha concordância.
Assim, valho-me da prerrogativa estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, adotando em complemento as
minhas as razões de decidir, aquelas expendidas no acórdão de piso conforme reprodução
abaixo:
“O motivo da não homologação foi o fato de as DComp terem sido apresentadas fora do
prazo legal. A contribuinte alegou que o PER/DComp com o demonstrativo do crédito
foi transmitido em período anterior ao prazo de 5 anos apresentado pelo despacho
decisório e que este tem o mesmo intuito do pedido de restituição/ressarcimento, no que
toca à interrupção do prazo decadencial para utilização do direito de recuperação do
saldo negativo apurado.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901340/2013-73

Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode homologar as
compensações dos PER/DComp em litígio porque efetuadas depois de extinto o direito
de o sujeito passivo pleitear restituição do saldo negativo nele utilizado. De acordo com
o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, o contribuinte pode utilizar na compensação de
débitos próprios créditos passíveis de restituição ou ressarcimento. Por força do inciso I
do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional –
CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados da data da extinção do crédito tributário. Em conseqüência desse
dispositivo legal, não se admite compensação com crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DComp.
No caso, o crédito utilizado é o saldo negativo de IRPJ do ano-calendario 2004. Esse
saldo negativo, desde 01/01/2010, não é mais passível de restituição ou ressarcimento.
O crédito de saldo negativo é obtido por meio da comparação entre o tributo devido ao
final do período de apuração com as antecipações anteriormente efetuadas. Pelo que
dispõe o art. 3o da Lei Complementar n.o 118, de 09 de fevereiro de 2005, a extinção do
tributo, no caso, se fez de forma antecipada, ainda no decorrer do ano-calendário de
2004. O encerramento do período de apuração em questão se deu em 31/12/2004.
Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em 31/12/2009.
As compensações não homologadas do presente processo foram efetuadas após
31/12/2009. Considera-se efetuada a compensação na data da transmissão do
PER/DComp. A compensação de que trata o PER/DComp retificador considera-se
efetuada na data da transmissão do PER/DCOMP original. No caso, trata-se de
PER/DCOMP transmitidos nas seguintes datas:

Foram, portanto, transmitidos depois de o direito de pleitear restituição já se ter
extinguido.
A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de pleitear restituição
de determinado crédito não legitima compensações com ele efetuadas depois da
extinção.
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para extinção do
direito de pedir restituição. O art. 69 da IN RFB n.o 1.717, de 2017, dispõe que o crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele
compensados mediante a entrega da “Declaração de Compensação” somente será
restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido mediante “Pedido de
Restituição” ou “Pedido de Ressarcimento” formalizado dentro do prazo previsto no
art. 168 do Código Tributário Nacional (idêntica disposição se encontra no art. 42 da IN
RFB n.o 1.300, de 2012, art. 27 da IN SRF n.o 460, de 2004, no art. 27 da IN SRF n.o
600, de 2006, e no art. 35 da IN RFB n.o 900, de 2008). Portanto, o fato de o crédito ser
superior ao débito não altera a natureza da “Declaração de Compensação”, que não
supre a falta do “Pedido de Restituição” do saldo remanescente.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901340/2013-73

Como os efeitos da “Declaração de Compensação” não são os mesmos do “Pedido de
Restituição”, o parágrafo único do art. 68 da Instrução Normativa RFB no 1.707, de
2017, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz que o sujeito passivo poderá apresentar
Declaração de Compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo (atos anteriores dispunham da mesma forma: § 10 do art. 41 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, § 10 do art. 26 da IN SRF n.o
460, de 2004, § 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Na espécie, o primeiro PER/DComp que utiliza o mesmo saldo negativo em análise, por
opção do contribuinte, não tem a natureza de “Pedido de Restituição”. No campo do
PER/DComp intitulado “Tipo de Documento” foi aposta a expressão “Declaração de
Compensação”. Não havendo nenhum pedido de restituição do saldo negativo em
questão, não podem ser homologadas as compensações que o utilizam como crédito e
que tenham sido efetuadas por meio de PER/DComp transmitidos depois de
31/12/2009.
A controvérsia que aqui se apresenta não diz respeito ao reconhecimento do valor do
crédito apurado, pois no despacho decisório é clara a confirmação integral das parcelas
de composição informadas e, consequentemente, do valor do saldo negativo.
O que se discute é se houve, por parte da interessada, transmissão de declarações de
compensação em tempo hábil para aproveitamento do referido crédito, o que, como se
viu, não houve, com relação às DComp não homologadas.
Para o deslinde da controvérsia, é importante identificar as diferenças e,
consequentemente, os efeitos resultantes da apresentação de um pedido de restituição e
de uma declaração de compensação.
Quando o contribuinte transmite um pedido de restituição, ele manifesta a intenção de
receber o depósito, em sua conta bancária, do valor do crédito que pleiteia. É um pedido
submetido à apreciação da autoridade fiscal, que necessariamente deverá analisá-lo e
proferir decisão motivada. Ao apresentar o pedido dentro do prazo previsto no art. 168
do CTN, está afastada a extinção do direito de utilização do crédito até o limite do valor
pleiteado no pedido transmitido. É por essa razão que as instruções normativas da RFB
admitem a apresentação de declaração de compensação após transcorrido o prazo
estabelecido no CTN, desde que haja um pedido de restituição pendente de análise ou
emissão de ordem bancária – afinal, o contribuinte agiu tempestivamente, solicitando a
restituição do crédito. Nenhuma restrição há para que ele opte por, em vez de receber o
valor por depósito bancário, utilize o crédito já pleiteado anteriormente para quitação de
débitos por compensação.
Por sua vez, na declaração de compensação o contribuinte afirma (declara) que, tendo
apurado determinado crédito líquido e certo, ele é suficiente para quitação dos débitos
por ele indicados. Os efeitos de tal declaração estão estabelecidos no art. 74 da Lei
9.430, de 1996:
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[.....]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901340/2013-73

§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Os efeitos da transmissão da declaração de compensação, conforme se extrai dos artigos
transcritos acima, são relativos ao crédito tributário, que corresponde aos débitos
compensados: extinção sob condição resolutória, confissão de dívida e a previsão de
que, diante do silêncio da autoridade fiscal no prazo de cinco anos, a compensação
estará homologada.
Sobre o tema, assim consta do Parecer Normativo Cosit No 11, de 19/12/2014:
12. Um último aspecto a ser analisado é em relação à situação em que o crédito
do contribuinte é de um valor que demanda diversas Dcomp ao longo do tempo,
quer dizer, tem um crédito, mas não o débito naquele valor para proceder à
compensação em um único procedimento.
12.1. Segundo o art. 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde
se compensarem” (grifou-se). Não obstante a compensação de crédito tributário
possuir regra-matriz distinta daquela do Código Civil, o conceito teórico da
compensação aplica-se ao tributário, e neste fica evidente que ela é no valor
exato em que há o encontro de contas.
12.2. No caso de crédito decorrente de ação judicial, pode ocorrer a situação de
um sujeito ter um débito em valor igual ou superior ao seu crédito, o que permite
realizar a compensação em um único procedimento, ou o contrário, ter um
crédito superior ao débito que vai demandar diversos procedimentos de
compensação.
12.3. Nesse último caso, o prazo prescricional para apresentar a Dcomp apenas é
interrompido com a efetiva apresentação da Dcomp que extingue aquele valor.
Por exemplo, se o sujeito passivo tiver de proceder a cinco compensações para
ter o seu crédito com o Fisco quitado, o prazo da primeira Dcomp apenas é
interrompido no valor nela declarado. Para o restante do seu crédito, o sujeito
passivo continua tendo o prazo prescricional correndo contra si. Conforme
decidido pelo CARF, “nos casos em que não existe pedido de restituição e sim
pedido (sic) de compensação, envolvendo parte do crédito, em relação ao saldo
não há interrupção da prescrição.” (4a Câmara, 2a Turma, Acórdão no 1402-
001.790, 27 de agosto de 2014). Ressalte-se que não obstante o acórdão falar
equivocadamente em pedido de compensação, claro está pelo seu teor que se
trata da Declaração de Compensação.
12.4. Note-se que tal raciocínio decorre da sistemática da Declaração de
Compensação, em que o contribuinte já procede à compensação, tem seu
benefício econômico imediato e a RFB a homologa ou não. O raciocínio de que
uma primeira compensação já interromperia o prazo prescricional para o saldo
iria de encontro a essa sistemática, pois somente seria possível se o procedimento
de compensação tributária fosse realizado mediante pedido e dependesse do
deferimento da autoridade fiscal.
Embora o citado parecer tenha por objeto a análise de compensação de crédito
decorrente de ação judicial, as conclusões apresentadas, em especial os tópicos 12.3 e
12.4, são comuns a todas as compensações declaradas.
Estabelecidas as diferenças entre os efeitos da apresentação de um pedido de restituição
e uma declaração de compensação, passo à análise do caso concreto.
Vê-se que o documento com detalhamento do saldo negativo, que o contribuinte alega
ser suficiente para dar respaldo ao aproveitamento do crédito além do prazo de cinco
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.989 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.901340/2013-73

anos estabelecido pelo CTN, é uma declaração de compensação. Tal documento é hábil
para afastar a extinção do direito de aproveitamento do crédito apenas no limite dos
débitos nela compensados, não surtindo qualquer efeito em relação ao saldo
remanescente do crédito apurado.
Portanto, está correta a decisão da autoridade fiscal ao não homologar a compensação
das declarações apresentadas após transcorridos cinco anos da constituição do crédito,
uma vez que já estava esgotado o prazo para utilização do crédito de saldo negativo
apurado na data de transmissão dos documentos.”
Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral. O Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao procedimento de sustentação oral1. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a
forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário em apreço, mantendo integralmente o acórdão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

1 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Carta de Serviços. Solicitação de
Sustentação Oral. Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos-
carf/>. Acesso em: 29 jul. 2020,

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital